Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715458-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO SOUZA CASTRO PACIENTE: MARCO ARAUJO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RONALDO SOUZA CASTRO, cujo objetivo é a soltura do paciente MARCO ARAUJO DA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 20/04/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I e III, do CP (furto qualificado), nos autos do processo n. 0720241-08.2025.8.07.0001, tramitando na 4a Vara Criminal de Brasília. Consta no Relatório Final do IP no 192/2025 - 10a DP (ID 233164467 autos de origem) que: “O condutor do flagrante foi ouvido e disse que foi informado pelo policial militar de Santa Maria, SGT. RUAM, que o veículo Corsa Wind, de cor branca, placa JFP 2434/DF, havia sido furtado e tinha localizador, sendo que o carro estaria na área do Jardim Botânico, nas proximidades da Coqueiro Materiais de Construção. Assim, de posse das informações, junto com sua equipe se deslocou para o local informado e iniciaram uma procura pelo carro. Em poucos minutos encontraram o veículo estacionado no Varejão da Fartura. Reparou que havia sinais de arrombamento na fechadura do veículo. Em conversa com populares do local, soube-se que um homem havia chegado no veículo e ao ver a aproximação da viatura saiu do local em direção ao Jardim Botânico III. O declarante foi atrás desse homem, tendo-o localizado uns 100 metros a frente. O homem foi abordado e com ele foi encontrado um molho de chaves veiculares. Inicialmente o autor negou o fato, porém, após ter sido efetuada sua prisão, ele confirmou que realmente havia furtado o carro, já que o ônibus que ele esperava estava demorando muito. Em relação a abordagem, não houve qualquer resistência, nem necessidade de utilização de algemas. O veículo e o autor foram trazidos a esta unidade, onde a vítima já se encontrava.” Na Audiência de Custódia (ID 233143596 autos de origem), a magistrada converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que o fato narrado não tem gravidade em concreto, não exigindo acautelamento provisório, uma vez que o delito em tese foi praticado sem violência ou grave ameaça, além do paciente não ser reincidente específico. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, sendo que a regra é a liberdade. Assevera que não estão presentes os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), de modo que a liberdade provisória deve ser concedida ao paciente. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório final do inquérito policial, e pelas provas orais. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. Conforme razões expostas pela juíza do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, a gravidade em concreto da conduta é demonstrada pelo elevado valor do bem subtraído. Além disso, o autuado é reincidente, possuindo condenações definitivas pela prática de tráfico e de roubo, tendo, em tese, praticado novo delito durante a execução da pena de crime anterior. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCO ARAUJO DA SILVA, filho de ROZENDO ARAUJO DA SILVA e de DOMINGAS CLARAS DE ARAUJO, nascido em 10/08/1979, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (ID 233143596 autos de origem) [destacado] Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade em concreto da conduta do paciente, que subtraiu bem de elevado valor com rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, além de ele ser reincidente, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do réu, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator